Tribunal: TJPA
Processo: 0800229-23.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800229-23.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, GEOVANE PINHEIRO MORAES, ALCIDES ABREU BARRA, CLAUBER BARROS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E LICITAÇÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO EDITAL. PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE RESGUARDADO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação civil pública, na qual se pleiteava a suspensão dos efeitos do Pregão Eletrônico nº 006/2023 do Município de Limoeiro do Ajuru, alegando irregularidades no edital e prejuízo ao princípio da competitividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de informação expressa sobre o prazo de apresentação de propostas no edital do pregão eletrônico viola o artigo 40 da Lei nº 8.666/93 e o princípio da competitividade, justificando a concessão de tutela antecipada para suspender o certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do Pregão Eletrônico nº 006/2023 atendeu aos requisitos legais, informando adequadamente as datas e horários para cadastramento das propostas no sistema eletrônico.
4. Não restou comprovada a alegada violação ao princípio da competitividade, uma vez que as empresas licitantes tiveram acesso prévio ao sistema e às informações pertinentes.
5. O risco de dano inverso à administração pública e à coletividade é relevante, considerando o prejuízo que a suspensão do contrato administrativo poderia causar ao interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão de primeiro grau mantida.
Tese de julgamento: "O cumprimento dos requisitos formais no edital de pregão eletrônico e a ausência de comprovação de violação ao princípio da competitividade afastam a necessidade de suspensão dos efeitos do certame."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/93, art. 40; Decreto nº 10.024/2019, art. 26; Lei nº 10.520/02, art. 4º, V.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, na data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra decisão do juízo da Vara Única da comarca de Limoeiro do Ajurú, que nos autos da ação civil pública ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, Geovane Pinheiro Moraes e Clauber Fernandes Barros,
indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos termos do seguinte dispositivo:

“Desta feita, o denunciante, na condição de participante do Pregão, reunião (
sic)
condições para, detectando defeitos no edital, apresentar impugnação no intuito de sanar o vício, no entanto, manteve-se inerte, somente com o resultado desfavorável, buscou a intervenção do Ministério Público, suscitando a dúvida se, caso se sagrasse vencedor do certame, adotaria a mesma postura combativa.

Ante o exposto,
RECEBO
a inicial porque apta e
INDEFIRO
o pedido de tutela antecipada.

DEIXO
de designar audiência de conciliação, em virtude de a lide ser de difícil autocomposição.”

Narra o agravante que ajuizou a ação civil pública, visando a suspensão imediata dos efeitos decorrentes do
Pregão Eletrônico nº 006/2023
(Processo Administrativo nº 0603001/2023-PE/SRP/PMLA) que teve como objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material permanente para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e Secretarias de Limoeiro do Ajuru e do contrato administrativo dele decorrente e abstenção de quaisquer pagamentos/transferências financeiras decorrentes do contrato administrativo celebrado.

Relata que o Pregão Eletrônico foi realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, em 12/04/2023, com início da sessão às 09h00 (horário oficial de Brasília/DF) e que foi feita denúncia pela empresa ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME à Promotoria de Justiça de Limoeiro do Ajuru, em decorrência de irregularidade no Edital do Pregão Eletrônico em questão, embasada na obscuridade contida no edital que teria impedido sua participação no certame pela ausência da informação expressa do prazo limite para apresentação das propostas, bem como por ter sido este estipulado em desacordo às legislações aplicáveis
.

Informa o recorrente que requereu ao ente municipal a documentação completa do Certame por meio do Ofício nº 269/2023-MPPA/PJLA, de 31/08/2023, tendo sido encaminhado o Ofício nº 156/2023-ASSJUD/PMLA com relatório da Comissão Permanente de Licitação que em resposta à denúncia, informou que o prazo legal foi atendido, bem como que foram definidas em campo próprio do sistema as datas, ressaltando que o item 5.1 do Instrumento Convocatório deixa claro que a data limite para cadastramento das propostas seria a marcada no Sistema.

Argumenta o agravante que a empresa apresentou resposta, reiterando o pedido em denúncia com base em ofensa ao artigo 40 da Lei nº 8.666/93, com oferecimento de nova oportunidade de manifestação ao ente municipal, solicitando a documentação completa do Certame em questão, o que não foi respondido.

Aduz que, após análise dos documentos juntados na Notícia de Fato anexa à ACP, constatou-se que o Edital em tela informa expressamente APENAS a data de abertura da sessão (12/04/2023 às 09:00), não estando expresso na cláusula 5.1 a data limite para encaminhamento das propostas, infringindo diretamente o disposto no Art. 40 da Lei nº 8.666/93.

Assevera que a defesa apresentada pela Prefeitura de Limoeiro do Ajuru não apresenta de forma expressa a data de apresentação das propostas, o que defende ter ocasionado a frustração do caráter competitivo do Certame, sendo informado somente que o prazo para apresentação das propostas constaria no sistema do Portal de Compras Públicas, conforme o item 5.1 do Edital.

Ressalta a necessidade do regular cumprimento do artigo 40 da Lei nº 8666/93 que obriga que conste expressamente no Edital a data e hora para apresentação das propostas, principalmente em decorrência do artigo 26 do Decreto nº 10.024/2019 dispor que as propostas em Pregão eletrônico podem ser apresentadas até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

Defende a afronta ao princípio da competitividade (concorrência), em prejuízo presumido da administração, diante da constatação dos fortes indícios de omissão dolosa quanto à informação expressa da data limite para apresentação das propostas, tendo sido a data indicada em local não previsto na legislação vigente estipulada de forma ilegal pelo ente público municipal.

Diz que, ao contrário do que consta na decisão agravada, a empresa denunciante tentou por diversas vezes contato via telefone e e-mail com o Pregoeiro do agravado para saneamento das irregularidades apontadas, mas não foi atendida e não teve resposta.

Alega que a concorrência ou competitividade real ou concreta não foram observadas na espécie, estando o procedimento eivado de ilegalidades e, ainda, em prejuízo à destinação dos recursos para finalidades públicas.

No caso em apreço, argui que se demonstra urgente a concessão de provimento judicial provisório, para afastar os nefastos efeitos para as finanças do município da contratação do serviço objeto do Pregão Eletrônico nº 006/2023, eis que, caso contrário, quando da sentença final, já terá se exaurido o contrato firmado, com o consequente pagamento dos valores e quantias a serem empenhadas, gerando grave prejuízo aos cofres públicos e aos cidadãos do Município de Limoeiro do Ajuru, dada a vultosa quantia que envolve a contratação de valor total de R$ 12.974.618,78.

Quanto à fumaça do bom direito, argumenta que se revela a partir dos textos normativos aplicáveis à espécie e a jurisprudência, aliado ao contexto fático comprovado pela documentação que acompanha a exordial, demonstrando o preenchimento do requisito, por ser totalmente ilegal, imoral, desproporcional e desarrazoado a municipalidade chancelar o referido edital com as ilegalidades demonstradas.

Assim, requer seja deferido efeito suspensivo ao recurso, para imediata suspensão dos efeitos decorrentes do Pregão Eletrônico nº 006/2023 e do Contrato Administrativo dele decorrente e que o ente municipal se abstenha de efetuar quaisquer pagamentos/transferências financeiras decorrentes do termo celebrado, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) e, ao final, o provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Inicialmente, saliento que o cerne do presente recurso se restringe tão somente em analisar, no caso concreto, se estão presentes, ou não, os requisitos legais que autorizariam o deferimento da tutela antecipada pelo Juízo
a quo
.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se há comprovação do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
para deferimento de tutela antecipada para suspensão do Pregão eletrônico nº 006/2023-PMLA, sob alegação de irregularidade que teria impedido a participação de empresa denunciante Advanced Comercio de Equipamentos LTDA – ME, irresignada pela perda do prazo limite para apresentação de proposta, por alegação de ausência de informação expressa do prazo limite para apresentação das propostas, bem como por ter sido estipulado prazo em desacordo às legislações aplicáveis, em ofensa ao artigo 40 da Lei nº 8.666/93, principalmente em decorrência do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.

Da análise dos autos, não vislumbro elementos para desconstituir o entendimento do magistrado na decisão agravada no sentido de que “
(...) há evidências de que o ente público observou todas as etapas procedimentais, tendo o certame sido realizado de forma eletrônica o que confere ainda maior possibilidade de controle pelos participantes de sua higidez”
e, ainda que “(...)
o denunciante, na condição de participante do Pregão, runião (sic) condições para, detectando defeitos no edital, apresentar impugnação no intuito de sanar o vício, no entanto, manteve-se inerte, somente com o resultado desfavorável, buscou a intervenção do Ministério Público.”

Não vislumbro comprovado de plano a alegada ofensa à lei de regência, bem como aos princípios da impessoalidade e da livre concorrência no certame em comento, mormente pela evidência de que no dia 28/03/2023 foi publicada na plataforma eletrônica, portal de compras públicas, o edital do Pregão, bem como definidas em campo próprio do sistema as datas, com expressa consignação de “Limite p/ Recebimento de Propostas: 11/04/2023 09:00”, além do destaque do item 5.1 do edital que expressamente dispõe:

“
5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1 Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br

e até a data e hora e marcada no sistema,
os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

(...)

5.2. Até a data definida pelo sistema, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.” (grifos nossos)

Nesse aspecto, não identifico de plano relevância na argumentação apresentada pelo agravante de que não houve no edital a disposição do prazo de habilitação que impossibilitasse a participação da denunciante e evidenciasse violação aos princípios que regem o procedimento do Pregão Eletrônico.

Impende ressaltar que para participação no pregão eletrônico as empresas dependem do cadastro prévio no sistema do Portal de Comparas Públicas referido no item 5.1 acima transcrito, pelo que, ao se cadastrar, já teriam acesso às informações de data e hora para cadastramento de propostas e abertura da sessão.

Ademais, também resta evidenciado que houve o cumprimento do prazo estipulado na legislação para o Pregão Eletrônico, qual seja, prazo não inferior a oito dias úteis contada da data da publicação do aviso do edital, nos temos dos artigos 4º, V da Lei nº 10.520/02 e artigo 25 do Decreto nº 10.024/2019.

Somado a isso, como bem observado pelo juízo, não houve a devida impugnação do Edital pela denunciante no prazo de 3 dias antes da data designada para abertura da sessão pública constante do edital, sendo formalizada a denúncia ao agravante apenas em julho de 2023, muito após o início do Pregão.

Ao contrário das alegações da denunciante no documento de ID nº 104630199 – págs.

1 -4, referente a Ata Final do Pregão Eletrônico – 006/2023- PMLA, há resposta de vários pedidos de impugnação e dúvidas de outros licitantes o que num primeiro plano afastam as alegações da empresa quanto às dificuldades de comunicação com o pregoeiro e comissão de licitação.

Nessa fase de início de instrução processual na origem e de licitação em fase final, verifico a probabilidade, na realidade, de perigo de dano inverso com a possibilidade de
risco ao interesse público com a suspensão dos serviços licitados,
caso determinada a suspensão do contrato administrativo.

Nessa direção

Logo, não constatando, de pronto, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, não verifico condições de reforma da decisão agravada que indeferiu a medida pleiteada pelo ora agravante.

Sendo assim, diante desse contexto, não consigo identificar elementos para o afastamento da decisão de indeferimento da tutela pelo juízo
a quo
, não prosperando as razões do agravo.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento,
para manter a decisão impugnada, nos termos da fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/10/2024